Tribunal: TJMT
Processo: 1004375-10.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004375-10.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Responsabilidade dos sócios e administradores, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AYNHOA RIBAS BETINI - CPF: 005.056.971-65 (ADVOGADO), FABIANO MACEDO MARTINS - CPF: 892.940.171-68 (AUTOR), GUSTAVO REIS LOBO DE VASCONCELOS JUNIOR - CPF: 863.115.301-04 (AUTOR), ARILDA MOREIRA - CPF: 342.337.761-53 (REU), BR INVEST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 07.077.144/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINA NATANAEL DA SILVA ALCÂNTARA (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO ALCÂNTARA (TERCEIRO INTERESSADO), MARILENA VIEIRA DA SILVA - CPF: 199.207.179-91 (ADVOGADO), CRISTIANY BENEDITA RAMOS TOCANTINS LEITE - CPF: 697.276.781-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

D
IREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO PESSOAL DE SÓCIO. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA.
RESCISÓRIA IMPROCEDENTE
.

I. Caso em exame

1.
Ação rescisória ajuizada com fulcro nos incisos V e VIII do art. 966 do CPC, objetivando a desconstituição de sentença que reconheceu a responsabilidade solidária
de sócios
, em conjunto com a pessoa jurídica, por danos materiais e morais causados à autora Arilda Moreira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a falha da defesa técnica na origem caracteriza erro de fato apto a ensejar a rescisão da sentença; e (
ii
) saber se houve violação manifesta à norma jurídica, em razão da responsabilização pessoal dos sócios sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. Razões de decidir

3. A deficiência da defesa técnica não configura erro de fato para fins de ação rescisória, pois não representa ignorância ou consideração equivocada de fato comprovado nos autos (CPC, art. 966, § 1º).

4. A condenação dos sócios decorreu da prática de atos ilícitos pessoais (art. 187 do CC), não havendo necessidade de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

5. A alegação de violação manifesta de norma jurídica pressupõe ofensa direta e evidente, o que não se verifica no caso concreto, pois a decisão rescindenda se encontra amparada em fundamentação jurídica idônea e razoável.

IV. Dispositivo e tese

6. Ação rescisória julgada improcedente.

Tese de julgamento: "1. A deficiência na defesa técnica não configura erro de fato para fins de rescisão de sentença, nos termos do art. 966, VIII, do CPC/2015. 2. A responsabilidade civil por ato ilícito pessoal de sócio não demanda a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, art. 966,
incs
. V e VIII e § 1º; CC/2002,
arts
. 186, 187 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AR 7530/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.06.2024; TJMT, AR 1018910-75.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 06.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
a
ção
r
escisória ajuizada por Fabiano Macedo Martins e Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos Junior, com fulcro nos incisos V e VIII do art. 966 do Código de Processo Civil, visando desconstituir a sentença proferida
pelo Juízo da
7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
,
nos autos da
a
ção
o
rdinária nº 1032283-26.2018.8.11.0041,
q
ue julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais em favor de Arilda Moreira
, reconhecendo a
responsabilidade solidária dos autores e da empresa BR
Invest
Empreendimentos Imobiliários Ltda.-ME, bem como de seus clientes
.

Os autores sustentam, em síntese, que a sentença rescindenda não poderia atingir o patrimônio pessoal dos sócios, pois a BR
Invest
é sociedade empresária limitada, com capital social totalmente integralizado, o que atrairia a aplicação do regime jurídico da separação patrimonial previsto no Código Civil. Argumentam que não houve qualquer imputação de ato ilícito pessoal aos sócios, tampouco a configuração de hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica, sendo ilegítima, portanto, a execução direta contra seus bens particulares.

Aduzem, ainda, que houve erro de fato na formação da decisão, na medida em que o advogado constituído na origem teria se omitido quanto à arguição da ilegitimidade passiva, não informado aos sócios sobre a audiência de instrução e, posteriormente, reproduzido a contestação na apelação, comprometendo a adequada defesa técnica dos réus, o que culminou na rejeição sumária do recurso em sede de admissibilidade.

Além da desconstituição da sentença para afastar a responsabilidade pessoal dos autores, requereram a concessão da justiça gratuita, a tutela provisória para suspensão dos atos executivos em desfavor das pessoas físicas dos autores no processo de origem, e, ao final, a condenação da ré por litigância de má-fé, ao argumento de que teria demandado contra pessoas sabidamente estranhas à relação jurídica discutida.

A gratuita de justiça foi indeferida (id.
204261171
) e os requerentes recolheram as custas processuais e promoveram o depósito prévio (id.

206016179
).

A antecipação dos efeitos da
tutela provisória
não foi concedida
, em razão da ausência de demonstração inequívoca do direito alegado e da necessidade de preservação da coisa julgada
(id.
209752654
)
.

Contestação pela improcedência dos pedidos (id.
254846658
).

Em réplica, os autos reiteraram os pedidos formulados na inicial (id.
263647794
).

Com a vista dos autos, a Procuradoria de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a ensejar intervenção ministerial (id.
267085269
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à análise da admissibilidade e do mérito da presente ação rescisória ajuizada com fundamento nos incisos V e VIII do art. 966 do Código de Processo Civil, por meio da qual os autores pretendem a desconstituição da sentença proferida nos autos da ação ordinária nº 1032283-26.2018.8.11.0041, que reconheceu a responsabilidade solidária deles, juntamente com a pessoa jurídica BR
Invest
Empreendimentos Imobiliários Ltda.-ME, pelos danos materiais e morais suportados por Arilda Moreira, ora ré.

Alegam os autores a ocorrência de erro de fato, consistente na falha da defesa técnica apresentada no processo originário, bem como a existência de violação manifesta à norma jurídica, sustentando que, na condição de sócios da pessoa jurídica, não poderiam ter seus patrimônios pessoais atingidos sem a observância do devido processo legal, especialmente sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Como cediço, a ação rescisória não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal, nem como via para rediscutir matérias que deveriam ter sido oportunamente alegadas na instância de origem. Conforme dispõe o art. 966 do Código de Processo Civil, somente nas hipóteses taxativamente previstas é admitida a desconstituição da coisa julgada, exigindo-se rigoroso enquadramento fático-jurídico à luz das situações elencadas pelo legislador.

No tocante à alegação de erro de fato (art. 966, VIII, do CPC), não há como prosperar a tese de que a falha na atuação do patrono constituído caracterizaria vício rescindível. A deficiência da defesa técnica não
configura erro de fato para os fins do referido dispositivo legal, pois não consubstancia ignorância ou consideração equivocada sobre fato efetivamente existente e comprovado nos autos, mas eventual falha estratégica que deveria ter sido reparada oportunamente, por meio dos recursos cabíveis.

O erro de fato que autoriza a rescisão é aquele que ocorre quando a decisão admite fato inexistente ou quando considera inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato, conforme previsto no § 1º do art. 966 do CPC.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – NÃO COMPROVADA POSSE COM ANIMUS DOMINI – TESE RELACIONADA À FALHA NA DEFESA TÉCNICA DOS AUTORES – NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 966 DO CPC
[...]
A suposta falha na defesa técnica dos autores sequer é hipótese de cabimento de ação rescisória, que possui rol taxativo."

(N.U 1018910-75.2023.8.11.0000, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Relator Des. Márcio Aparecido Guedes, julgado em 06/02/2025, DJE 11/02/2025)

Portanto, a alegação de erro de fato não autoriza, no caso, a desconstituição da decisão rescindenda.

No que tange à violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC), também não assiste razão aos autores. Neste ponto, é imperativo distinguir duas situações jurídicas completamente
distintas: (i) a responsabilização direta do sócio por ato ilícito próprio e (
ii
) a desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio do sócio por dívida da sociedade.

Analisando detidamente a sentença rescindenda, verifica-se que a responsabilidade civil que fundamentou a condenação de Fabiano Macedo Martins e Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos Junior decorreu da prática de atos ilícitos pessoais, expressamente qualificados pelo juízo de origem como
“
exercício arbitrário das próprias razões
”
e
“
exercício abusivo do direito
”
(art. 187 do CC), consistentes em ameaças, agressão física, expulsão do imóvel e apropriação indevida dos bens da parte autora.

O magistrado
singular
foi claro ao consignar que
“
forçoso concluir que os requeridos/locatários fizeram uso da autotutela, incidindo em exercício arbitrário das próprias razões, ao efetuar o despejo forçado da autora, sem que houvesse ordem judicial que legitimasse o ato
”
. Trata-se, portanto, de típica responsabilidade aquiliana (
arts
. 186 e 927 do CC), decorrente de atos próprios dos sócios que extrapolaram completamente o exercício regular da atividade empresarial
(id.
85356724
)
.

Nesse caso, a
responsabilização direta e pessoal dos sócios não depende da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (
arts
. 133 a 137 do CPC c/c art. 50 do CC), pois a condenação não visou transpor
os limites
da personalidade jurídica para atingir o patrimônio dos sócios por dívida da sociedade. O que ocorreu foi a imputação direta de responsabilidade pela prática de atos ilícitos pessoais, cujo regramento jurídico é completamente distinto.

A legitimidade passiva dos ora autores decorre do próprio nexo causal entre suas condutas pessoais (ameaças, agressões, expulsão e retenção de bens) e os danos sofridos pela vítima, independentemente de sua condição de sócios.

Ressalta-se
que, nem mesmo eventual equívoco na qualificação jurídica dos fatos configuraria a hipótese rescisória prevista no art. 966, V, do CPC. Isso porque, para o reconhecimento da violação manifesta de norma jurídica capaz de ensejar o manejo da ação rescisória, exige-se que a ofensa à norma seja flagrante, direta e evidente, caracterizando erro grosseiro na aplicação do direito, o que absolutamente não se verifica.

Nesse sentido,
é o entendimento d
o Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
O manejo da ação rescisória, com base no art. 966, V, do CPC/2015, pressupõe que a norma legal tenha sido ofendida na sua literalidade, de modo que a sua não observação deve se fazer direta e evidente. A ação rescisória não pode ser utilizada como um sucedâneo recursal, pois não é meio adequado para corrigir alegada injustiça da sentença ou má interpretação de fatos ou máculas em atividades instrutórias. Só é instrumento adequado quando apresentada uma das hipóteses previstas no art. 966 do CPC/2015.
”

(STJ - AR 7530/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/06/2024,
DJe
21/06/2024)

Cumpre registrar, por fim, que a temática trazida pelos autores poderia ter sido objeto de ampla discussão nas vias recursais ordinárias. No entanto, conforme relatado, a apelação interposta não foi sequer conhecida, o que evidencia a tentativa de utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal, em clara violação à estabilidade e segurança jurídica proporcionadas pelo instituto da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF).

Diante do exposto
,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação rescisória.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025